Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. REPETIÇÃO DE DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, na ação que objetivava a declaração de nulidade de auto de infração autuado em razão de negativa de realização de teste do etilômetro, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por verificar litispendência e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a propositura de ação idêntica configura litigância de má-fé e justifica a imposição de multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CNJ recomendou, no art. 1o da Recomendação 159/2024, a adoção de “medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça”.
4. No caso, o recorrente ajuizou a presente ação com pedido e causa de pedir idênticos já contidos nos autos no 0765512-29.2024.8.07.0016, sentenciada em 14/2/2025, antes, portanto, ao ajuizamento da demanda objeto destes autos. Conforme fundamentou o juiz, “no intuito de justificar a nova apresentação, argumenta que no processo anterior foi questionada a falha da notificação de autuação e, neste feito, a dupla notificação, tratando-se, portanto, da mesma matéria de fundo (falha no processo administrativo que tratou da infração de trânsito), o que, por óbvio, não comporta reanálise. (...) A atitude constatada no feito, desta forma, distancia-se da boa fé processual, de observância obrigatória por todos que integram a relação jurídica processual, estando a conduta prescrita no art. 80, incisos I e III, do CPC”. Caracterizada a violação à boa-fé processual, impondo-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015. Nesse sentido: Acórdão 1812197.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812197, 0765181-81.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.